Tribunal: TJBA
Processo: 8003044-25.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003044-25.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ECONEXUS AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA APELADO: JOELMA BATISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça recursal e determinou a comprovação do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. A agravante alega graves dificuldades econômicas decorrentes da pandemia, dívidas no valor de R$ 706.705,54, inscrições no CADIN e na dívida ativa, além de onze processos em que figura no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou sua incapacidade de arcar com as despesas processuais para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência aplicável às pessoas jurídicas. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que apenas a pessoa natural goza de presunção relativa de insuficiência de recursos. A pessoa jurídica deve comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ. A agravante foi devidamente intimada a apresentar cópias das três últimas declarações de Imposto de Renda PJ e balancetes comerciais, mas apresentou apenas balanço patrimonial de 2022, certidão de débitos tributários e ações judiciais propostas em seu desfavor, quedando-se inerte quanto à documentação essencial requisitada. Os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a atual situação financeira da empresa. A existência de dívidas tributárias e de ações judiciais, por si só, não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente quando não acompanhadas de balancetes comerciais atualizados e documentação fiscal que permitiria análise concreta da situação patrimonial. A agravante ajuizou ação de cobrança de valor considerável (R$ 47.455,71) e arcou com as custas processuais iniciais, passando a alegar dificuldades financeiras somente em segundo grau, sem a devida comprovação documental. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o pagamento das despesas relativas ao preparo recursal no prazo remanescente, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais mediante apresentação de declarações de imposto de renda, balancetes comerciais atualizados e outros documentos idôneos, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de dívidas e ações judiciais em seu desfavor". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, e 101, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.666.254, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003044-25.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante ECONEXUS AGRONEGOCIOS LTDA e como apelada JOELMA BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator